Tribunal: STF
Processo: ARE 1344854
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    Mandado de segurança impetrado por ente federativo municipal contra ato atribuído ao Exmo. Presidente desta Corte de Justiça, consistente no indeferimento do parcelamento a que alude o § 20 do art. 100 da Constituição Federal (CF) a mais de um precatório por exercício orçamentário. Dispositivo introduzido pela emenda constitucional n. 94, de 15 de dezembro de 2016. Norma sucinta. Interpretação abrangente que mais se alinha à finalidade de sua inserção no texto constitucional. Fracionamento extensível a todos os precatórios cujos valores forem superiores a 15% do montante dos requisitórios apresentados nos termos do § 5º do art. 100 da cf. concessão da segurança. (eDoc. 13, fl. 39)



    O recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 20, da CF. Sustenta que a interpretação do § 20 do art. 100 da CF deve se dar de forma restritiva, uma vez que o referido dispositivo utiliza o termo “precatório” no singular. Afirma, ainda, que o objetivo da norma “é possibilitar o parcelamento nos casos de comprometimento das contas públicas”, o que não restou demonstrado na hipótese.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem assentou que, “considerando a redação genérica e abrangente da norma constitucional, conforme exposto na decisão concessiva da medida liminar, se o Constituinte Reformador optou por não fazer, de maneira expressa, a restrição defendida pela autoridade coatora, não cabe ao seu intérprete fazê-lo, sendo tal tese a que mais se alinha à mudança trazida no dispositivo da Constituição Federal em questão, o qual, como afirmado linhas atrás, tem por objetivo trazer opções para enfrentar o passivo de precatórios judiciais pendentes de pagamento, sem, contudo, inviabilizar suas finanças, oportunizando-lhe, restruturação no emprego dos recursos orçamentários, nos anos seguintes, para quitação do débito”.



    Essa interpretação merece prevalecer. As normas constitucionais devem ser interpretadas levando-se em conta o seu texto (interpretação gramatical), sua conexão com outras normas (interpretação sistemática), sua finalidade (interpretação teleológica) e aspectos do seu processo de criação (interpretação histórica). Portanto, nenhum desses elementos pode operar isoladamente.



    Na hipótese dos autos, o recorrente pretende que seja levada em consideração apenas uma interpretação literal do art. 100, § 20, da CF, que utilizou o termo “precatório” no singular. Contudo, restou evidente que a finalidade da norma é oferecer opções às Fazendas Públicas para enfrentarem o passivo de precatórios judiciais pendentes de pagamento, sem inviabilizar suas finanças.



    Logo, tal como assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o fracionamento é extensível a todos os precatórios cujos valores forem superiores a 15% do montante dos requisitórios apresentados nos termos do § 5º do art. 100 da CF.



    Quanto à alegação de que o Município de Tijucas deixou de comprovar o comprometimento das contas públicas, verifica-se que esta controvérsia não possui natureza constitucional, uma vez que demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator